Tribunal: TJDFT
Processo: 0745189-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745189-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOSE CARLOS NEVES RIBEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Da leitura do documento de ID 65433583, denota-se que se trata, em tese, de pedido de pedido de concessão de prisão humanitária, apresentado pelo reeducando Jose Carlos Neves Ribeiro, diretamente nesta instância revisora. Em razão da ausência de Defesa Técnica, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que destacou: 01. Trata-se de petição de próprio punho ID 65433580, em que o reeducando faz pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. 02. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0481478-26.2008.8.09.0044) verifica-se que o reeducando cumpre pena na comarca de Luziânia/GO. 03. Registre-se ainda que não encontramos processo de execução penal em nome do peticionante tramitando no Distrito Federal (RSPE em anexo). 04. E como bem destacado na certidão de ID 65433589, “[...] após pesquisas, não foi localizado processo/execução em nome do interno nos sistemas deste e. Tribunal de Justiça”. 05. Isso posto, constata-se, de plano, a incompetência. do TJDFT para a apreciação do pedido. A d. Procuradoria de Justiça opina pela declinação da competência para o processamento e julgamento da petição criminal, com o encaminhamento do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (art. 3o do CPP c/c art. 64, § 3o, do CPC). É o relatório. Decido. Em linha de princípio, compete ao Juízo da Execução da Pena apreciar pedido de concessão de prisão humanitária. Destarte, esta instância revisora é incompetente para examinar o requerimento do reeducando. Observa-se, por outro lado, que o reeducando cumpre pena na comarca de Luziânia/GO. Conclui-se que o presente caderno processual eletrônico deve ser remetido à Vara de Execução Penal em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Luziânia/GO para que não haja prejuízo ao sentenciado. Pelo exposto, NÃO ADMITO a petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. De ofício, determino a remessa dos presentes autos eletrônicos à Vara de Execução Penal em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Luziânia/GO. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, de janeiro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA